Tribunal: STF
Processo: ARE 647762
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-21
Data de publicação: 2012-03-21

Ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo regimental. Procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso. Ausência. Recurso inexistente. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. É inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.